Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-37.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009575-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JADERSON DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 011.776.311-05 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009575.37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

AGRAVADO(S):

JADERSON DO PRADO OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA PELA SEGURADORA – PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO COM INDICAÇÃO DOS QUESITOS – DISPENSA EXPRESSA DA PARTE AUTORA – ENCARGO SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA AGRAVANTE – REGRA PREVISTA NO
CAPUT
ARTIGO 95 DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, na contestação, a seguradora deve ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 100% (cem por cento), como determinado na decisão agravada, mormente se a parte autora requereu expressamente a dispensa da prova pericial em razão dos documentos que instruíram a petição inicial, como por exemplo o laudo pericial confeccionado pelo IML.

Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais nos moldes do que determina o
caput
art. 95 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009575.37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

AGRAVADO(S):

JADERSON DO PRADO OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
JADERSON DO PRADO OLIVEIRA
o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 41061986).

Em suas razões recursais (ID 41061985), a seguradora sustenta que a parte autora não trouxe aos autos quaisquer indícios da alegada invalidez permanente, deixando de cumprir a determinação legal do artigo 373, inciso I, do CPC/15
.

Assevera que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas decorrentes da produção da prova pericial, mas caso seja beneficiária da justiça gratuita, o custo deverá ser suportado pelo Estado.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, para que os honorários periciais sejam suportados integralmente pela parte autora.

A liminar foi indeferida (ID 41488972).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular.

Sem contrarrazões (ID 45270475).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009575.37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

AGRAVADO(S):

JADERSON DO PRADO OLIVEIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
agravada
JADERSON DO PRADO OLIVEIRA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, para o recebimento da indenização por invalidez.

Recebida a petição inicial e a contestação, o magistrado singular constatou que a seguradora realizou pedido expresso para a produção de prova pericial, enquanto a parte autora dispensou a produção de provas em razão dos documentos que acompanharam a inicial.

Assim, foi nomeado perito do juízo para elaboração do laudo pericial, sendo fixado os honorários periciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a serem pagos pela seguradora.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou à seguradora o pagamento dos honorários periciais.

Na hipótese, compete à autora comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório (Lei n. 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portador de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que apesar de constituir ônus do demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que a seguradora requereu expressamente, em sua contestação (ID 41061992), a realização de prova pericial, ocasião em que, inclusive, indicou os quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial, o que afasta a pretensão de que seja suportado exclusivamente pela parte autora o pagamento dos honorários periciais, conforme abaixo transcrito:

“Pelo exposto, requer a Vossa Excelência, a realização do exame pericial, cujo pagamento deverá ser suportado pela parte autora, de acordo com o art. 373, I, do CPC/2015.”

Além disso, sendo a parte autora, ora agravada, beneficiária da Justiça Gratuita, o acolhimento da pretensão recursal implicaria na atribuição ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais, o que também não merece acolhimento.

Isso porque, o
caput
do

artigo 95 do CPC/15 dispõe que
a remuneração do perito será

paga pela parte que houver requerido a perícia
, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes,
verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(g.n.).

Assim, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, na contestação, a seguradora deve ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 100% (cinquenta por cento), como determinado na decisão agravada.

Ademais, consta expressamente na petição inicial (ID 41061989) a dispensa da produção de prova em razão dos documentos que a instruíram a inicial (ID 41061990).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
– DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA
SEGURADORA
– PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – PARTE QUE
REQUEREU
EXPRESSAMENTE NOS AUTOS – ARTIGO 95 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se constar da contestação requerimento da ré em relação à necessidade da prova pericial, é desta o ônus de pagar a
perícia
médica.”
(N.U 1011523-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 28/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
– DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA
SEGURADORA
– PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – PARTE QUE
REQUEREU
EXPRESSAMENTE NOS AUTOS – ARTIGO 95 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se constar da contestação requerimento da ré em relação à necessidade da prova pericial, é desta o ônus de pagar a
perícia
médica.”
(N.U 1008900-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há na contestação pedido expresso para produção da prova pericial.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020